Tribunal: TCU
Processo: 033.908/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido Fundo no exercício de 2005

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido Fundo no exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar Paulo Sérgio Gondim Castro, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU, a realizar o recolhimento parcelado do débito imputado por meio do subitem 9.2 do Acórdão 2745/2022-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; 9.2. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação do presente Acórdão; 9.3. fixar o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do vencimento da primeira, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; 9.4. alertar Paulo Sérgio Gondim Castro que: 9.4.1. a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. é necessário o encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas da dívida a este Tribunal, após a realização de cada recolhimento, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; 9.4.3. as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou, ainda, se preferir, podem ser solicitadas por meio do correio eletrônico deste Serviço (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento; e 9.5. dar ciência deste Acórdão a Paulo Sérgio Gondim Castro.